Tribunal: STF
Processo: RE 442634
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE
   SOBRESTAMENTO: IMPOSSIBILIDADE.
1.      Inexistência de omissão,
   contradição ou obscuridade a sanar. A parte embargante apenas
   repisa a discussão de questões já devidamente apreciadas por esta
   Turma.
2.      Embargos de declaração rejeitados com aplicação de
   multa à parte embargante de 1% sobre o valor da causa.